Tribunal: STF
Processo: ARE 1479190
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pamet Indústria Metalúrgica Ltda - Epp, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. DISCUSSÃO DE DIREITO EM TESE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E SEBRAE. CONSTITUCIONALIDADE. EC 33/01. TEMA STF 495 E 325. ENCARGO LEGAL. TAXA SELIC. MULTA. LEGALIDADE. 1. A ação de embargos à execução, de natureza constitutiva negativa, tem por finalidade criar, modificar ou extinguir a relação jurídica existente na execução fiscal conexa. 2. É incumbência do embargante demonstrar a existência do fato constitutivo do alegado excesso no valor executado que decorreria do cálculo do tributo sobre importâncias indevidas, não bastando alegação de violação de direito em tese nesse sentido. 3 . "É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001." (Tema 495 do STF) 4 . "As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001." (Tema 325 do STF). 5. A inclusão do encargo legal na certidão de dívida ativa decorre de imposição legal e está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte. 6. O STF pacificou o entendimento de que é legítima a incidência da taxa SELIC na atualização de débito tributário. 7. Não se revela confiscatória a multa fixada no percentual de 20% sobre o valor do débito.” (Apelação Cível Nº 5003952-78.2014.404.7107/RS, Relator: Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila, j. 19.4.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XVI e XVII, 149, § 2º, III, “a”, 154 e 195, I, “a”, da Constituição da República. Alega-se a inconstitucionalidade das contribuições ao INCRA e ao SEBRAE, bem como a inexigibilidade da contribuição patronal sobre verbas de caráter indenizatório. Afirma-se, ainda, a inaplicabilidade da Taxa SELIC, juros de mora, multa e encargo legal.



    Alinhado o acórdão recorrido à jurisprudência desta Suprema Corte (Temas 495, 325, 985, 214, 759, 482 e 1100), neguei seguimento ao recurso com relação à alegada ofensa aos arts. 7º, XVI e XVII, 149, § 2º, III, “a”, e 154 da Constituição da República e determinei a devolução dos autos à Corte de origem (art. 543-B do CPC), no que diz com contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, matéria submetida à sistemática da repercussão geral (RE 576.967-RG).



    Contra tal decisão não houve recurso.



    Retornam os autos conclusos, ante o entendimento do Tribunal de origem de que “o Tema 72 do STF não se aplica à matéria em debate”, verbis:



    “Portanto, uma vez que a Turma entendeu que a matéria versada no recurso extraordinário interposto não se confunde com aquela analisada pela Corte Suprema no Tema acima referido, subsiste, mesmo com o novo julgamento, o objeto recursal.



    Assim, considerando que o Tema 72 do STF não se aplica à matéria em debate no presente recurso, devem os autos retornar à Suprema Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca do Agravo em recurso extraordinário (evento 65, AGR_DEC_DEN_REXT3).”



    É o relatório.



    Examino.



    À adequada compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto proferido pelo Tribunal a quo, no ponto em que analisada a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório:



    “2.1 Contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória



    A ação de embargos à execução, de natureza constitutiva negativa, tem por finalidade criar, modificar ou extinguir a relação processual existente na execução fiscal conexa. Desta sorte, mais do que sustentar direito em tese, incumbe à parte embargante demonstrar que tal direito foi violado na execução.



    Mais do que sustentar um direito em tese, incumbe ao embargante demonstrar que tal direito foi objetivamente violado no título que respalda a execução fiscal. Muito embora eventual cobrança indevida implique excesso de execução, é ônus da embargante produzir a respectiva prova, bem como quantificá-lo (art. 373, I, do CPC).



    A demonstração do excesso de execução e a apuração do valor correto da dívida não podem ser relegadas para fase de liquidação dos embargos à execução, uma vez que a sentença dos embargos à execução fiscal deve ser líquida, claramente indicando os limites em que eventualmente intervém no crédito cobrado.



    Nesse sentido, anoto precedentes desta Corte:



    ...



    De fato, incabível a pretensão meramente declaratória formulada pela apelante, não sendo possível, no julgamento da ação de embargos em tela, relegar-se para momento futuro a definição da quantia efetivamente devida mediante o acolhimento da insurgência formulada em tese, não comprovada pelo embargante. A demonstração do excesso de execução faz parte do próprio fato constitutivo do direito alegado, constituindo-se, portanto, em o ônus a ser cumprido pela parte autora, consistente em provar o fato que acarretaria o excesso alegado durante a fase de instrução.



    No caso dos autos, verifica-se que a parte embargante foi expressamente intimada, na origem, para que seja efetuado o depósito dos honorários periciais, no entanto, alegou impossibilidade financeira, requerendo justiça gratuita, sendo indeferido pelo juízo a quo e pelo Tribunal ad quem, por meio de agravo de instrumento. Foi concedido novo prazo para depósito dos honorários periciais, o que novamente não foi realizado pela embargante. Assim, a prova pericial não fora realizada e não ficou comprovado a incidência indevida.



    Ademais, não foi acostada aos autos nenhuma comprovação a respeito da alegada cobrança indevida de tributos, de forma que não se desincumbiu a parte embargante do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil.



    Diante da ausência de prova, inviável o acolhimento da mera alegação de inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre as rubricas apontadas pela embargante.



    Não se mostra cabível, portanto, a procedência da pretensão à desconstituição do valor executado, regularmente constituído e objeto da execução embargada. Neste contexto, impõe-se a prevalência da presunção de legitimidade de que goza a CDA que embasa a execução e, via de consequência, a manutenção do julgamento de improcedência dos pedidos no ponto.” (edoc. 32, ID: 7d48c7a3 - destaquei)



    O agravo não comporta provimento.



    Da detida leitura das razões recursais, verifico que a parte agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão recorrida, precisamente o fato de não ter se desincumbido de provar o excesso de execução. Aplicável, à espécie, a Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Acresço não prequestionada a discussão acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, observado que o Tribunal de origem “não analisou a rubrica salário maternidade individualmente”. Aplicáveis, à hipótese, as Súmulas 282 e 356 desta Casa: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente